Tribunal: TJSP
Processo: 0001588-86.2015.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança – Parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Contrato de compra e venda que eliminou um elemento essencial dessa relação jurídica, alterando-a para arrendamento rural – Inexistência de prova do pagamento do valor devido aos autores – Mora caracterizada –

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança – Parceria agrícola e compra e venda de cana-de-açúcar – Nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Inocorrência – Contrato de compra e venda que eliminou um elemento essencial dessa relação jurídica, alterando-a para arrendamento rural – Inexistência de prova do pagamento do valor devido aos autores – Mora caracterizada – Deferimento de recuperação judicial posterior à rescisão dos contratos não obsta o prosseguimento da demanda.

Tendo o magistrado considerado suficientes as provas já coligidas aos autos, era cabível o julgamento do processo no estado em que estava, pois as provas postuladas pelas rés não tinham pertinência para a resolução do conflito. Como se constata da leitura das avenças ajustadas pelos contratantes, as disposições do contrato de compra e venda eliminam um elemento essencial do contrato de parceria agrícola, que é a partilha dos riscos e dos frutos decorrentes da atividade exercida no imóvel dado em parceria. Nota-se nas cláusulas do contrato de compra e venda que os riscos dos autores, parceiros outorgantes, na relação jurídica foram totalmente excluídos, pois a inexistência de colheita ou sua produção inferior à prevista não afetariam o direito deles ao recebimento dos valores estabelecidos no contrato de compra e venda. Ora, o que se vê disposições contratuais dessa natureza é um pagamento pela cessão da terra totalmente desvinculado de qualquer colheita, o que importa reconhecer não se tratar de parceria agrícola e, sim, de arrendamento rural. A resposta da ré não foi acompanhada de demonstração do pagamento das parcelas indicadas na inicial como inadimplidas, nos termos do que preceitua a regra do artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/1973, art. 333, II), caracterizando a mora e o descumprimento às obrigações contratuais e legais assumidas pelas demandadas. Quando houve o deferimento da recuperação judicial do grupo do qual as rés participam, em 5 de outubro de 2015, os contratos já haviam sido rescindidos, operando-se todos os efeitos daí decorrentes (inclusive a imediata reintegração na posse), na forma prevista contratualmente. Ademais, é entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça que o deferimento de recuperação judicial não tem o condão de suspender ações relativas à parceria agrícola ou arrendamento rural em que se discutem quantias ilíquidas ou a retomada da posse.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001588-86.2015.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que são apelantes REVATI
AGROPECUARIA LTDA e REVATI S/A AÇUCAR E ALCOOL, são apelados JOSE
BUZZO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSE
ROBERTO
BUZZO
(JUSTIÇA
GRATUITA), SILVANA CRISTINA DE CARVALHO BUZZO (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA SOLANGE BUZZO BORTOLUCCI (JUSTIÇA
GRATUITA) e WAGNER BORTOLUCCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
2
Apelação no 0001588-86.2015.8.26.0076
Apelante:
Revati Agropecuária Ltda.; Revati S/A Açúcar e Álcool
Apelados:
José Buzzo; José Roberto Buzzo; Wagner Bertolucci;
Silvana Cristina de Carvalho Buzzo; Maria Aparecida
Solange Buzzo
Comarca:
Bilac (Vara Única)
Juiz:
João Alexandre Sanches Batagelo
VOTO No 43.743
Apelação
Ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança Parceria agrícola e compra e venda de cana-de-
açúcar Nulidade da sentença por cerceamento de defesa
Inocorrência Contrato de compra e venda que eliminou um
elemento essencial dessa relação jurídica, alterando-a para
arrendamento rural Inexistência de prova do pagamento do
valor devido aos autores Mora caracterizada Deferimento
de recuperação judicial posterior à rescisão dos contratos não
obsta o prosseguimento da demanda.
Tendo o magistrado considerado suficientes as provas já
coligidas aos autos, era cabível o julgamento do processo no
estado em que estava, pois as provas postuladas pelas rés não
tinham pertinência para a resolução do conflito. Como se
constata da leitura das avenças ajustadas pelos contratantes, as
disposições do contrato de compra e venda eliminam um
elemento essencial do contrato de parceria agrícola, que é a
partilha dos riscos e dos frutos decorrentes da atividade
exercida no imóvel dado em parceria. Nota-se nas cláusulas do
contrato de compra e venda que os riscos dos autores, parceiros
outorgantes, na relação jurídica foram totalmente excluídos,
pois a inexistência de colheita ou sua produção inferior à
prevista não afetariam o direito deles ao recebimento dos
valores estabelecidos no contrato de compra e venda. Ora, o
que se vê disposições contratuais dessa natureza é um
pagamento pela cessão da terra totalmente desvinculado de
qualquer colheita, o que importa reconhecer não se tratar de
parceria agrícola e, sim, de arrendamento rural. A resposta da
ré não foi acompanhada de demonstração do pagamento das
parcelas indicadas na inicial como inadimplidas, nos termos do
que preceitua a regra do artigo 373, II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
3
Civil (CPC/1973, art. 333, II), caracterizando a mora e o
descumprimento às obrigações contratuais e legais assumidas
pelas
demandadas.
Quando
houve
o
deferimento
da
recuperação judicial do grupo do qual as rés participam, em 5
de outubro de 2015, os contratos já haviam sido rescindidos,
operando-se todos os efeitos daí decorrentes (inclusive a
imediata
reintegração
na
posse),
na
forma
prevista
contratualmente. Ademais, é entendimento pacífico deste
Egrégio Tribunal de Justiça que o deferimento de recuperação
judicial não tem o condão de suspender ações relativas à
parceria agrícola ou arrendamento rural em que se discutem
quantias ilíquidas ou a retomada da posse.
Apelação desprovida.
Vistos.
A respeitável sentença de fls. 255/260, proferida
em “ação de rescisão contratual cumulada com cobrança”, julgou
procedentes os pedidos para: “1) RESCINDIR os contratos parceria
agrícola e de compra e venda de safras de cana-de-açúcar para entrega
futura firmado pelas partes (2682.1.2, 2683.1.2 e 2684.1.2), nos moldes do
art. 475 do Código Civil, c.c. o art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra; 2)
CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar aos autores a
quantia de R$ 42.428,22 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e vinte e dois centavos), atualizada e acrescida de juros de mora de
1% ao mês a contar de agosto de 2015, já incluída a multa rescisória; 3)
CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar aos autores o
valor das prestações vencidas no curso da demanda, tendo como termo
final a data da concessão da liminar, a partir de quando os autores
obtiveram a posse das áreas, devidamente atualizadas e acrescidas de
juros de mora de 1% ao mês a contar dos respectivos vencimentos; 4)
REINTEGRAR os autores na posse das propriedades mencionadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
4
inicial; 5) TORNAR definitiva a liminar concedida, consolidando o direito
dos autores sobre as safras de cana-de-açúcar, que poderão ser colhidas e
comercializadas diretamente por eles, sem direito de retenção por parte
das requeridas, mantida a obrigação de depósito do valor recebido com a
venda da cana-de-açúcar, na forma determinada a fls. 141, até o trânsito
em julgado desta sentença, após o que todo o numerário passará à
propriedade exclusiva dos autores, já que obtidos com a venda direta após
o inadimplemento das requeridas”. Em razão da sucumbência, as rés
também foram condenadas ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento
do valor atualizado da condenação.
Em apelação as rés arguiram, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, pois o pagamento era feito “em forma de
adiantamento de safras futuras” (fl. 328), o que impunha a realização de
perícia contábil para apurar o valor devido em cada safra e o pagamento a
maior de suas obrigações; que a resolução do contrato e a reintegração de
posse da área constituem atos de constrição judicial, impedindo o
desenvolvimento de suas atividades e afetando o plano de recuperação
judicial, o que significa afronta aos princípios da preservação da empresa e
dos interesses dos credores (Lei no 11.101/05, art. 47); que só haverá êxito
na recuperação judicial deferida se mantiverem suas atividades em
funcionamento, sem nenhuma constrição de bens; que não é possível a
reintegração de posse, uma vez que o Juízo da Recuperação Judicial
proferiu decisão vedando a rescisão dos contratos pactuados pela ré, a fim
de viabilizar a recuperação judicial; que deve ser afastada a multa aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
5
a título de oposição de embargos de declaração protelatórios (fls. 319/337).
Não vieram contrarrazões, conforme certificado à
fl. 355.

É o relatório.
Os autores propuseram a presente ação alegando
que celebraram com os réus um contrato de parceria agrícola e um contrato
de compra e venda de cana de açúcar. Aduziram que ficou estabelecido
nos pactos ajustados que a corré Revati Agropecuária exploraria as terras
dos autores no plantio de cana de açúcar e que, por essa exploração os
autores teriam a participação de 19,5% da colheita, bem como que a corré
Revati S/A Açúcar e Álcool adquiriria dos autores a parte que lhes caberia
na produção. Afirmaram que as rés “deixaram de cumprir com os termos
contratuais e não efetuaram os pagamentos mensais a que se
comprometeram com os autores” (fl. 04).
Primeiramente, será analisada alegação de
cerceamento de defesa.
Inexistia a concreta necessidade de realização da
prova pericial, que nada acrescentaria ao contraditório e à demonstração do
direito afirmado na contestação.
Para apurar-se o valor do débito ou a inexistência
de débito, eram necessários apenas cálculos aritméticos, prescindindo-se de
conhecimentos técnicos para chegar-se ao valor total da dívida.
Convém atentar para o fato de, nos contratos de
compra e venda (fls. 36/42, 43/49 e 65/71), ter sido estipulado o
pagamento de uma quantia fixa mensal, pré-determinada e sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
6
relação com a produção efetivamente verificada em cada safra,
correspondente a uma quantidade de toneladas de cana-de-açúcar
“precificada em 109,19 kg de ATR/ton” (itens e e f fls. 36/37, 43/44 e
65/66).
Na apuração do débito ou de sua inexistência,
bastava à ré contrapor-se aos cálculos apresentados pelos autores nas
planilhas de fls. 12/14, sem necessidade de produção de prova técnica.
O deslinde da causa não estava, portanto, sujeito
à produção de outras provas, sendo perfeitamente viável o julgamento
antecipado da lide, nos termos da regra exposta no artigo 355, I, do Código
de Processo Civil de 2015. Ademais, conforme a norma disposta no artigo
370, parágrafo único, do atual Estatuto Processual, o juiz indeferirá as
diligências inúteis.
Acrescente-se que a garantia da ampla defesa não
confere aos litigantes o direito de produzir provas que não sejam
pertinentes e que não tenham relevância para a solução da lide, razão pela
qual o Excelso Supremo Tribunal Federal manifesta o entendimento de que
“não caracteriza violação do art. 5o, LV, da Constituição Federal, a
manutenção de indeferimento de diligência probatória tida por
desnecessária” (AgR no AI no 514.020, Primeira Turma, Relator: Ministro
Sepúlveda Pertence, j. em 1o.03.05, DJ de 18.03.05, v. u.).
Cuidando do tema em análise, Cássio Scarpinella
Bueno leciona no sentido do que se expôs acima:
“Nesta perspectiva, o 'julgamento antecipado da lide' justifica-se quando
o juiz está convencido de que não há necessidade de qualquer outra
prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
7
tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o
julgamento antecipado da lide acaba por revelar a desnecessidade da
realização da 'fase instrutória', suficientes as provas eventualmente já
produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e, bem
assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas
por força das 'providências preliminares', é dizer, ao ensejo da 'fase
ordinatória'.” (obra citada, pág. 255)
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
vem assentando:
“O art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Não obstante, a aferição da necessidade de produção de prova
testemunhal ou pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela
Súmula 7/STJ.” (REsp no 1.669.497/RS, Segunda Turma, Relator:
Ministro Herman Benjamin, j. em 20.06.17, DJe de 30.06.17, v. u.)
“Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de
prova testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova
perícia, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do
pedido.” (AgRg no AREsp no 384.918/SP, Primeira Turma, j. em
25.04.17, DJe de 08.05.17, v. u.)
Logo, tendo o magistrado considerado suficientes
as provas já coligidas aos autos, era cabível o julgamento do processo no
estado em que estava, pois as provas postuladas pelas réa não tinham
pertinência para a resolução do conflito.
Passa-se ao exame das demais questões.
O Estatuto da Terra estabelece que “a posse ou
uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso
ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
8
atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de
parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta
Lei” (art. 92, caput).
O Decreto no 59.666/66, que regulamenta o
Estatuto da Terra, dispõe no artigo 3o, caput, que “arrendamento rural é o
contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por
tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes
do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola,
pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição
ou aluguel , observados os limites percentuais da Lei”.
Já em seu artigo 4o, caput, o Decreto no
59.566/66 define que “parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma
pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso
especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou
não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser
exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial,
extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria, recria,
invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal,
mediante partilha de riscos do caso fortuito e da fôrça maior do
empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas
proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei
(artigo 96, VI do Estatuto da Terra)”. É o mesmo conceito empregado pelo
Estatuto da Terra no artigo 96, § 1o e incisos I e II.
A análise da tipificação dos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
9
arrendamento rural e de parceria agrícola demonstra que cada um deles
tem elementos próprios, bem como que são instrumentos destinados a
disciplinar relações jurídicas diversas, caracterizadas por especificidades
próprias.
No arrendamento rural, há a cessão do imóvel
rural do arrendador ao arrendatário, por meio do pagamento de um preço
fixo, que não variará em função dos resultados obtidos pelo arrendatário no
cultivo da terra, no que muito se assemelha à locação.
De forma diversa, na parceria agrícola, como
consequência da partilha dos riscos e dos frutos decorrentes da exploração
da atividade agrícola, ambos os parceiros assumem obrigações com a
finalidade de alcançar o máximo de resultados positivos, sujeitando-se,
contudo, ao eventual insucesso do resultado da atividade agrícola
desenvolvida, em razão da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Não
há previsão de aluguel ou renda em favor do parceiro outorgante, mas tão-
somente o direito a receber parte da produção agrícola colhida pelo
parceiro outorgado.
Trazendo luz ao tema, Silvia C. B. Optiz e
Oswaldo Optiz ensinam que “na parceria rural predomina a produção de
frutos em benefício do parceiro colono, de modo que a vantagem do
proprietário está no sucesso dessa produção”, afirmando os doutrinadores
que “o malogro da colheita afeta tanto o proprietário como o parceiro
agricultor (art. 36 do Regulamento ao ET”, pois “na parceria há um
vínculo entre os parceiros que implica o bom ou o mau sucesso, isto é,
numa comunhão de riscos” (Curso Completo de Direito Agrário, 10a ed.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
10
São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 394).
Lecionam, ainda, os doutrinadores que “no
arrendamento, nem a esterilidade, nem o malogro da colheita autorizam o
arrendatário a exigir abate no preço” (obra citada, pág. 394).
Arnaldo Rizzardo, ao interpretar as disposições
do Estatuto da Terra a respeito da parceria agrícola, enuncia que “não se
estipulam preços nesta forma de uso temporário da terra, mas fixam-se
percentagens ou cotas-partes, segundo uma rigorosa ordem prevista na
lei” (Contratos, 14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 1.101). Ensina
Rizzardo, ainda, que no contrato de arrendamento rural, diversamente,
“está o preço vinculado ao valor da terra nua” (obra citada, pág. 1.098),
sem vinculação à colheita futuramente feita pelo arrendatário.
Como se nota, na parceria agrícola o parceiro
outorgante tem direito a uma cota dos frutos eventualmente obtidos no
cultivo da terra feito pelo parceiro outorgado, enquanto no arrendamento
rural o arrendador tem direito a um preço ou renda fixos,
independentemente do que for colhido no cultivo da terra feito pelo
arrendatário.
A propósito, convém mencionar que o Decreto no
59.566/66 estatui, na regra de seu artigo 13, que os contratos agrários
devem conter, obrigatoriamente, a “fixação, em quantia certa, do preço do
arrendamento, a ser pago em dinheiro ou no seu equivalente em frutos ou
produtos, na forma do art. 95, inciso XII, do Estatuto da Terra e do art. 17
dêste Regulamento, e das condições de partilha dos frutos, produtos ou
lucros havidos na parceria, conforme preceitua o art.96 do Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
11
Terra e o art. 39 dêste Regulamento” (inciso III).
O citado regulamento também enuncia, no seu
artigo 2o, caput, que “todos os contratos agrários reger-se-ão pelas
normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação
em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas
instituídos”. Ao abordar o tema dos contratos agrários, Arnaldo Rizzardo
enfatiza que “as normas do contrato são obrigatórias e imperativas, às
quais as partes são obrigadas a submeter-se” (obra citada, pág. 1.081).
Percebe-se com facilidade que o risco é um
elemento essencial do contrato de parceria agrícola, caracterizando-o de
maneira bastante distinta se comparado ao contrato de arrendamento rural.
Os contratos de parceria agrícola ajustados pelas
partes (fls. 21/34, 50/63 e 72/85), de fato, estabeleceram que caberia aos
autores uma participação de “19,50% (dezenove inteiros e cinquenta
centésimos percentuais)” (item g fls. 22, 51 e 73) da produção agrícola,
prevendo-se que seria o respectivo “montante apurado em cada safra”
(cláusula 5a fls. 24, 53 e 75), dando a entender, como é decorrência do
contrato de parceria, que a cota dos autores estava sujeita ao caso fortuito e
à força maior, dividindo-se na proporção de cada contratante os prejuízos.
Todavia, no mesmo dia em que celebrados os
contratos de parceria agrícola, houve a pactuação de contratos de compra e
venda de cana-de-açúcar (fls. 36/42, 43/49 e 65/71).
Nesses contratos de compra e venda, não se
dispôs sobre a aquisição por empresa integrante do mesmo grupo da
parceira agricultora de um percentual do que fosse produzido nas terras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
12
dos parceiros proprietários, estipulando-se, diversamente, que seria paga,
mensalmente, aos autores um valor correspondente a uma quantidade de
toneladas de cana-de-açúcar que não era variável.
Ou seja, convencionou-se que a ré pagaria aos
autores as 44,2562; 15,5733 e 12,9855 toneladas de cana, mensalmente,
independentemente da colheita ou de qualquer outro fator. Esse fato
demonstra, inequivocamente, que houve a estipulação de uma remuneração
fixa, mensal, pelo uso das terras que as rés receberam dos autores.
Como se constata, as disposições dos contratos
de compra e venda eliminaram um elemento essencial do contrato de
parceria agrícola, que é, de acordo com o já enunciado, a partilha dos
riscos e dos frutos decorrentes da atividade exercida no imóvel dado em
parceria. Nota-se os riscos dos autores na relação jurídica foram totalmente
excluídos, pois a inexistência de colheita ou sua produção inferior à
prevista não afetariam o direito deles ao recebimento das quantias
estabelecidas no contrato de compra e venda.
Ora, o que se vê em tais disposições contratuais é
um pagamento pela cessão da terra totalmente desvinculado de qualquer
colheita, o que importa reconhecer não se tratar de parceria agrícola.
A leitura em conjunto dos contratos de parceria
agrícola e compra e vena demonstra que a cessão da terra pela autora à ré
foi feita com o dever da demandada de pagar uma renda como
contraprestação pelo uso e gozo do imóvel, sem partilha de riscos e dos
frutos da atividade agrícola.
Essa interpretação não encontra óbice legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
13
considerando que as regras que disciplinam os contratos agrários não
podem ser afastadas pelas partes, consoante já exposto. Além do mais,
segundo prevê a norma do artigo 112 do Código Civil, “nas declarações
de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao
sentido literal da linguagem”.
Sílvio de Salvo Venosa, ao tratar do referido
artigo 112, leciona que “interpretar o negócio jurídico é determinar o
sentido que ele deve ter; é determinar o conteúdo voluntário do negócio”
(Código Civil Interpretado, 3a ed., São Paulo: Atlas, 2013, pág. 168). Na
hipótese em exame, o sentido que os negócios pactuados devem ter,
levando em conta que os contratos agrários estão disciplinados de forma
cogente, é o de que a cessão das terras ocorreu com a obrigação assumida
pelas rés de pagar uma renda fixa mensalmente aos proprietários do
imóvel.
Há de se salientar que o artigo 50 do Decreto no
59.566/66 dispõe que “o parceiro-outorgante e o parceiro-outorgado
poderão a qualquer tempo, dispor livremente sôbre a transformação do
contrato de parceria no de arrendamento”. Então, se houve inicialmente a
celebração de um contrato de parceria agrícola, pactuando-se
posteriormente um contrato de compra e venda pelo qual se altera a
contraprestação devida pelo uso da terra (de parte da colheita para uma
quantia fixa e inalterável em função da produção efetivamente colhida), há
de entender-se que as partes, livremente, designaram alterar a relação
jurídica de parceria agrícola para arrendamento rural.
É tão notório que as partes pactuaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
14
pagamento de uma renda aos autores pela cessão das terras que as rés, em
nenhum momento, fizeram menção a qualquer demonstrativo das colheitas
feitas em cada safra, com indicação da cota dos frutos colhidos que coube
aos autores. Essa contabilização não existe, presume-se, porque os
contratantes, na verdade, haviam pactuado que a renda dos proprietários da
terra estava desvinculada da colheita da cana-de-açúcar. Aliás, não
controvertem as partes a respeito de os pagamentos terem sido feitos de
maio de 2014 até o início do inadimplemento em novembro de 2014.
Na contestação apresentada pelas demandadas
(fls. 227/239), não há negativa de que os pagamentos estipulados no
contrato não tenham sido feitos. A defesa das rés consistiu na afirmação de
que o grupo econômico do qual fazem parte teve deferida sua recuperação
judicial, o que inviabilizaria a expropriação de bens e a reintegração de
posse.
Não houve negativa da mora, convindo atentar
para a alegação de que as demandadas aduziram que algumas parcelas “já
foram parcialmente pagas por meio dos adiantamentos realizados” (fl.
232). Como visto acima, contudo, não houve adiantamento algum,
existindo, isto sim, o dever de pagar pontualmente as 72 parcelas, tal como
ajustado contratualmente, tendo em consta o que se consignou sobre a
descaracterização da parceria agrícola.
E o pagamento de cada uma dessas parcelas
deveria ser feito, segundo previsto nos contratos, todo dia 20 de cada mês.
O artigo 394 do Código Civil prescreve que se
considera em mora o devedor que não realizar o pagamento “no tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
15
lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. O artigo 397 do
mesmo Estatuto, por sua vez, dispõe: “O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor”.
Cuida-se de hipótese de mora ex re, prevista na
lei, em razão da qual se considera que a própria data de vencimento da
obrigação interpela o devedor, consoante o brocardo dies interpellat pro
homine. Nessa linha está a jurisprudência, de que é exemplo lapidar a
seguinte decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nem sempre, no cenário das obrigações contratuais, a mora é
constituída com a citação do devedor. Em se tratando de obrigação
líquida com prazo certo, por exemplo, a mora ocorre no vencimento, nos
termos do conhecido adágio dies interpellat pro homine. Por outro lado,
a interpelação, judicial (ou citação) ou extrajudicial, 'tem por fim
prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se
já não foi fixado; se já foi fixado, a interpelação é supérflua, porque o
seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure'
(Pontes de Miranda. Tratado de direito privado. Tomo II. 2 ed.
Campinas: Bookseller, 2002, p. 519).” (AgRg no REsp no 1.170.372/RS,
Quarta Turma, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 03.06.14,
DJe de 12.06.14, v. u.)
A mora, portanto, é mera consequência do
inadimplemento da obrigação positiva e líquida no termo certo, não
dependente de prévia notificação para viabilizar a propositura de ação de
rescisão contratual.
De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, “são
aplicáveis ao cumprimento da obrigação dois princípios: o da boa-fé ou
diligência normal e o da pontualidade” (Direito Civil Brasileiro: Teoria
Geral das Obrigações, vol. 2, 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
16
Calha mencionar o entendimento doutrinário sedimentado, muito bem
sintetizado por esse autor, de que “o princípio da pontualidade exige não
só que a prestação seja cumprida em tempo, no momento aprazado, mas
de forma integral, no lugar e modo devidos” (obra citada, págs. 253/254).
Ao contrário do que possa intuitivamente
parecer, o princípio da pontualidade não está relacionado apenas ao critério
temporal, abrangendo todos os aspectos atinentes ao cumprimento da
obrigação.
Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
lecionam que tal princípio exprime “a regra básica de que o cumprimento
deve ajustar-se inteiramente à prestação devida, de que ao solvens cabe
efetuá-la ponto por ponto, em todos os sentidos e não apenas no aspecto
temporal”, aduzindo que “por essência a obrigação é constituída para que
a prestação se realize nos exatos termos previstos quando do nascimento
do vínculo, seja qual for a sua fonte” (Curso de Direito Civil, vol. 2, 10a
ed., São Paulo: JusPodivm, 2016, págs. 414/415).
Segundo prescreve o artigo 320, caput, do
Código Civil, “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento
particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do
devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a
assinatura do credor, ou do seu representante”. A interpretação dessa
norma evidencia que a prova do pagamento há de ser feita com a
apresentação de documento inconteste da quitação, com o preenchimento
dos requisitos legais ou, ao menos, por documento escrito por meio do qual
fique patente o pagamento da dívida (CC, art. 320, parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
17
A resposta das rés não foi acompanhada de
demonstração do pagamento das parcelas indicadas na inicial como
inadimplidas, nos termos do que preceitua a regra do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil (CPC/1973, art. 333, II).
Em razão dos inadimplementos contratuais
praticados pelas rés, os autores as notificaram para adimplir os deveres
contratuais ou, transcorrido o prazo de trinta dias, ser considerados
rescindidos os contratos que pactuaram (fls. 87/101), conforme as partes
estipularam nas cláusulas 16.3 dos contratos de parceria agrícola (fls.
29/30, 58/59 e 81).
Mais uma vez, é necessário enfatizar que as rés
não demonstraram a satisfação das suas obrigações, mesmo depois das
notificações mencionadas no parágrafo anterior, o que ocasionou a rescisão
dos contratos.
O Estatuto da Terra prevê, também, que “o
inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará
lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de
parceria, observado o disposto em lei” (art. 92, § 6o).
Portanto, quando houve o deferimento da
recuperação judicial do grupo do qual as rés participam, em 5 de outubro
de 2015 (fls. 173/176), os contratos já haviam sido rescindidos, operando-
se todos os efeitos daí decorrentes (inclusive a imediata reintegração na
posse), na forma prevista contratualmente.
Ademais, é entendimento pacífico deste Egrégio
Tribunal de Justiça que o deferimento de recuperação judicial não tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
18
condão de suspender ações relativas à parceria agrícola ou arrendamento
rural em que se discutem quantias ilíquidas ou a retomada da posse:
“Parceria agrícola. Compra e venda de cana de açúcar. Ação de rescisão
contratual c/c reintegração de posse. Alegado inadimplemento da ré.
Ação julgada procedente, improcedente a reconvenção. Apelação da ré.
Justiça Gratuita. Empresa em recuperação judicial. Condição que, por si
só, não implica no reconhecimento de sua condição de hipossuficiência.
Ré que deve demonstrar cabalmente a impossibilidade do recolhimento
das custas processuais. Diferimento do recolhimento do preparo do apelo
concedido. Pedido de concessão de efeito suspensivo em razão do
decreto de recuperação judicial da apelante. Impossibilidade. Direito à
retomada do bem que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
Cerceamento de defesa. Pretensão à produção de prova pericial para
apuração do impacto em razão de geadas que teriam atingido as safras.
Afastado. Atribuição do inadimplemento às geadas que não se justifica.
Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Fenômenos climáticos inerentes
à atividade empresarial exercida pela recorrente. Fator previsível.
Inadimplemento incontroverso a autorizar a rescisão do contrato na
forma pretendida pelos autores. Honorários recursais. Cabimento.
Recurso
improvido,
com
observação.”
(Apelação
no
1000870-81.2018.8.26.0136, 32a Câmara de Direito Privado, Relator:
Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, j. em 13.07.20, v. u.)
“CIVIL.
CONTRATO
DE
PARCERIA
AGRÍCOLA.
INADIMPLEMENTO
INCONTROVERSO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
DANOS
NAS
TERRAS.
IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
QUE
ABARCOU
O
INADIMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER AÇÃO
QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. 1. A condenação referente à r. sentença não tem
qualquer relação quanto aos supostos danos causados nas terras dos
autores, mas sim decorre do inadimplemento das parcelas do contrato de
parceria agrícola. A própria apelante confessa que não pagou nenhuma
das parcelas mensais referentes ao período cobrado, imputando tal
situação a suposta estiagem que levou a quebra da safra, de modo que
não impugnou os valores fixados na r. sentença em relação ao
inadimplemento contratual. 2. Não há qualquer prova nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
19
ocorrência de estiagem, pelo contrário o próprio laudo pericial afirmou
que nessa época não ocorreu nenhuma estiagem no município de
Itapetininga que levasse a quebra da safra da cana. 3. A homologação do
plano de recuperação não tem o condão de afetar o processo em fase de
conhecimento no qual se apura a inadimplência decorrente do contrato
de parceria agrícola. 4. Recurso improvido, com observação.” (Apelação
no 1005966-71.2015.8.26.0269, 35a Câmara de Direito Privado, Relator:
Desembargador Artur Marques, j. em 11.06.20, v. u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCERIA AGRÍCOLA CANA-
DE-ACÚCAR
DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA

PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
INICIAL

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Notícia de deferimento do
processamento da recuperação judicial
Decisão agravada que,
suspendendo o processo, desautorizou a colheita e venda do plantio pelo
exequente e solicitou manifestação do juízo da recuperação judicial sobre
a possibilidade de constrição e alienação da cana Discussão acerca de
quem teria direito à colheita e venda do plantio, bem como qual a
destinação do produto obtido com a venda da lavoura que restou
prejudicada Colheita já realizada Pretensão do agravante em ser
reintegrado/imitido na posse de imóvel que lhe pertence Possibilidade
Processamento de recuperação judicial da agravada que não pode obstar
o exercício do direito de propriedade pelo agravante, já que ausente
qualquer risco ao plano de recuperação após a colheita da cana então
plantada no local Ademais, transcurso do prazo suspensivo de 180 dias
previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05 Ausência de ilegalidade a
ensejar a condenação da agravada por supostos danos materiais
resultantes da paralisação da colheita da cana Cumprimento provisório
de sentença que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“ (Agravo de Instrumento
no 2218682-58.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Relator:
Desembargador Luís Fernando Nishi, j. em 19.09.19, v. u.)
E nos termos do que estatui o artigo 32, IV, do
Decreto no 59.566/66, o despejo pode ser decretado “Se o arrendatário não
pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado”, aplicável às parcerias
por força do disposto no artigo 34 do mesmo decreto.
Incorrendo
em
mora
as
rés,
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
20
inadimplemento de sua obrigação de pagar pelo uso da terra que lhes
foram cedidas pelos autores, tem cabimento o pleito de retomada da posse
deduzido na inicial.
O direito dos autores a ter restituída a posse da
área não encontra óbice na alegação das rés de que fizeram grandes
investimentos no preparo e cultivo das terras, pois lhes cabia realizar todos
os gastos necessários à consecução de sua atividade.
Além do mais, não se pode permitir a
permanência das rés nas terras sem pagamento da contraprestação a que
estava vinculada, inadimplida há longo período de tempo, em
comportamento indiscutivelmente prejudicial à autora.
Foram as rés que deram causa à resolução do
contrato, por sua conduta contrária ao Direito e violadora da boa-fé
objetiva (CC, art. 422), facultando à autora a rescisão do contrato (Estatuto
da Terra, art. 92, § 6o).
Não realizando os pagamentos devidos, as rés
certamente comportaram-se de maneira prejudicial aos autores, rompendo
a confiança que nelas foi depositada. O término da relação contratual se
deve, portanto, unicamente às rés, não sendo possível atribuir qualquer
culpa aos autores.
Por conseguinte, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para doze por cento do valor
atualizado da condenação.
LINO MACHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001588-86.2015.8.26.0076 -Voto no 43.743 - jfl
21
RELATOR
Assinatura eletrônica